Tribunal: STF
Processo: Rcl 66169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA., com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3961 e 5625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA. narra que, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, é demandada no por Juliana Teixeira Veiga, tendo como objeto “relação [que] perdurou de 01/03/2012 a 17/02/2019”, firmada “através de contrato de prestação e serviços, por meio de empresa da qual [Juliana] era sócia, ‘420 Estúdios Ltda.’, para exercer a função de locutora e apresentadora”.



    Informa que, no processo referido, Juliana Teixeira Veiga 



    “pleiteou: I) [que] seja declarado sem efeito o contrato de prestação de serviços firmados pela sua empresa com a reclamante; II) [o] reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento de todas as verbas decorrentes (férias acrescidas de 1/3 em dobro, vencidas e proporcionais, décimo terceiro salário, aviso prévio e FGTS acrescido da multa de 40%); III) [a] entrega da guia do seguro desemprego ou indenização equivalente; IV) horas extras e reflexos; V) verbas previstas em convenções coletivas (adicional por tempo de serviço, PLR, auxílio refeição e abono); VI) [a] devolução dos valores pagos com encargos da pessoa jurídica; VII) indenização por danos morais.”



    A reclamante diz que a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes foram mantidos pelo TRT 2, que majorou também a condenação em danos morais, bem como considerou para fins de evolução salarial os valores inscritos em notas fiscais referentes aos pagamentos feitos à 420 Estúdios Ltda..



    Defende o cabimento da presente reclamação constitucional, porquanto ausente trânsito em julgado da decisão reclamada, estando pendente de julgamento perante o TST o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista.



    ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA. aduz que a solução dada pela Justiça do Trabalho no caso concreto desrespeita a autoridade do STF, na medida em que 



    “dos precedentes apontados na presente reclamação (ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252/MG, Tema n. 725) extrai-se uma nova compreensão jurisdicional emanada dessa E. Suprema Corte a respeito do estatuto jurídico-constitucional que deve reger as organizações de trabalho e as relações entre empreendedores e empregados no Brasil. Há, em realidade, uma claríssima ressignificação dos contornos e das premissas fundamentais do Direito do Trabalho”.



    No ponto, pondera que “[o] Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de contratação de trabalho, de forma diversa do previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, quando firmadas por meio de terceirização ou pejotização.”



    Especificamente quanto ao objeto do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, a ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA. destaca que “a referida relação jurídica teve como parte uma sociedade empresarial constituída antes da assinatura do mencionado contrato – e que permanece ativa, 5 anos após a rescisão contratual -, valendo destacar que a parte contrária era sócia da referida empresa”, e que o serviço foi prestado por “profissional altamente capacitada”, “agenciada pela empresa Mais Agenciamento e Comunicação, além de ter sido locutora comercial, como a voz de várias marcas, [bem como] Diretora Executiva e voz da sua produtora, enquanto prestava serviços à requerente”.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078 e, no mérito, pede que seja julgada procedente ao reclamação “para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a declaração da inexistência de vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Debate-se, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, a regularidade da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço em atividade-fim da empresa tomadora de serviços, cumprido por sócia da empresa prestadora de serviços, nos termos de contratos firmados sob a égide de normas do direito privado, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas.



    No caso em exame, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA. e Juliana Teixeira Veiga, desconsiderando i) o contrato comercial de prestação de serviços firmado entre ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA. e 420 Estúdio Ltda.-ME e ii) o contrato social firmado entre Juliana Teixeira Veiga, Gustavo Teixeira Veiga e Hilda Teixeira Veiga (consistente na “ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 420 ESTÚDIO LTDA-ME”), afirmando existirem provas de elementos informadores da relação empregatícia, nos termos:



    “No caso em testilha restou incontroverso que a reclamante era apresentadora de um jornal da reclamada.



    Além disso, o preposto da ré afirmou que: ‘a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira como apresentadora das 11h as 13h/13h30 e aos sábados das 18h30 as 20h30; especificamente domingo ela poderia trabalhar; a reclamante seguia roteiro elaborado pela emissora de acordo com as noticias diárias; a reclamante poderia substituir apresentador a noite; caso a reclamante faltasse teria que comunicar e era substituída por outro apresentador; era cadeira cativa no jornal do almoço; a reclamante nunca indicou alguém para substituí-la; havia o combinado para a reclamante comparecer no horário indicado; a reclamante informava quando precisava se ausentar podendo chegar a 15/20 dias mas não sabe quando isso ocorreu; necessitava de comunicação previa para buscar outro apresentador.’



    A testemunha da reclamada ratificou que: ‘a reclamante pediu para sair de um contrato que tinha remuneração fixa mensal por não querer ter que ter presença diária na reclamada passando a ir de forma mais esporádica.’



    A testemunha da reclamante asseverou que: ‘inclusive não poderia tirar férias com a reclamante; a empresa deixava claro que não era interessa que os dois saíssem juntos para o jornal não perder sua identidade; eram subordinados ao chefe de redação, acima ao vice presidente bem como superiores que cuidavam de escalas; caso não cumprisse as ordens era advertido verbalmente.’



    Verifica-se, assim, a presença da onerosidade mediante remuneração fixa mensal, não eventualidade com a presença diária da reclamante na ré, pessoalidade em decorrência da sua condição de ‘cadeira cativa’ no jornal, bem como pela ausência de indicação de substituto pela autora.



    Ademais, por ser a reclamante profissional de comunicação conhecida no mercado local, cujo histórico de credibilidade e confiança foram elementos fundamentais ao sucesso do programa que exibia, é induvidoso que a autora não podia livremente se fazer substituir na apresentação do programa.



    A possibilidade de a reclamante ser substituída por outro apresentador de dentro da emissora, não descaracteriza a pessoalidade, já que a troca, quando eventualmente feita, era realizada somente entre jornalistas já previamente escolhidos pela empresa ré.



    Compete destacar, ainda, que a subordinação jurídica clássica, vista como o poder do empregador de exercer o poder diretivo, dando ordens e influindo diretamente na execução dos serviços prestados pelo trabalhador, está evidente nos autos, uma vez que a prova oral colhida em audiência demonstrou que a reclamante não tinha total liberdade quanto à pauta que seria exibida no programa semanal, bem como tinha o dever de cumprir ordens dos superiores, seguindo roteiro elaborado pela emissora.



    Não obstante a subordinação clássica, avulta-se presente também a subordinação sob a ótica estrutural (objetiva).



    O conceito de subordinação estrutural é trazido por Maurício Godinho Delgado como a" que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. "A subordinação estrutural se caracteriza, portanto, pela integração do trabalhador no núcleo produtivo da atividade empresarial, funcionando como verdadeira engrenagem para o êxito da atividade matricial da empresa, sem o qual se torna inviável alcançar a realização de seu objeto social.



    A reclamada constitui-se em emissora de televisão. Com o escopo de cumprir o seu objeto social, a empresa ré produz programas de televisão, para o que é necessário, evidentemente, a contratação de diversos profissionais, tais como produtores, cinegrafistas, repórteres e, claro, apresentadores, estes responsáveis por entregar o produto ao espectador, funcionando como voz da emissora para dialogar com o consumidor final.



    Ocorre que, embora a atividade da reclamante como apresentadora fosse imprescindível à consecução do objetivo econômico da TV, encontrando-se estruturalmente subordinado à reclamada, optou a emissora ré por contratar os serviços da autora por intermédio de pessoa jurídica.



    Registra-se, todavia, que, inserindo-se o trabalhador dentro da estrutura produtiva da reclamada, não há margem de discricionariedade para empresa optar por assinar ou não a carteira de trabalho da reclamante, porquanto as normas de direito do trabalho possuem natureza de ordem pública, impondo-se à vontade das partes.



    É dizer, o princípio da irrenunciabilidade limita a autonomia das partes na celebração do negócio jurídico, incidindo, à espécie, o teor do artigo 9º da CLT, que prevê a nulidade de todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas.



    Com efeito, a subordinação também pode ser explicada sob uma dimensão objetiva, tendo a reclamante sido inserida dentro da dinâmica e organização da empresa, integrando diretamente os fins e objetivos do empreendimento, razão pela qual não se pode chancelar a tentativa da empresa de fraudar direitos trabalhistas, mascarando, por detrás da pejotização, um efetivo liame empregatício, dotado de todos os requisitos previstos em lei.



    Importante salientar que, se o vínculo noticiado nos autos se tratasse de verdadeiro contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica, o seu objeto deveria ser o resultado do serviço contratado, sendo irrelevante quem seria o responsável pela execução. Este não é o caso dos autos, onde a presença da reclamante à frente do programa era de fundamental importância para o êxito do intento comercial.



    Desse modo, à luz da primazia da realidade, a forma como a atividade era desenvolvida torna patente a presença dos requisitos da relação de emprego, tendo a contratação por pessoa jurídica sido um simulacro para burlar a aplicação da legislação trabalhista.



    Salienta-se, ainda, que o fato de a reclamante não ter dado baixa à pessoa jurídica em seu nome, eventualmente tendo prestado serviços a terceiros, não descaracteriza o vínculo existente com a reclamada. Por não ser a exclusividade requisito da relação de emprego, pode a autora livremente realizar serviços por fora como autônomo, como dar aulas, escrever para jornais e etc. O que não pode é ser contratada como pessoa jurídica quando a atividade que desenvolve se encontra nos exatos moldes da relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT.



    Pelos fundamentos consignados acima, pode-se concluir que a reclamante, embora prestasse serviços por intermédio de pessoa jurídica, trabalhava acompanhada de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, o que configura fraude à legislação trabalhista, devendo ser declarada nula de pleno direito a contratação.



    Diante do exposto, reconheço o vínculo empregatício entre as partes com admissão em 01 de março de 2012 e término em 17 de fevereiro de 2019 na função de apresentadora.



    Com relação à remuneração a ser anotada, a reclamante recebia um valor fixo mensal em torno de R$10.909,00 (dez mil novecentos e nove reais) de acordo com as notas fiscais acostadas aos autos (Id. 60a9e1e - Pág. 9).”



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato social atinente à 420 Estúdio Ltda.-ME e do contrato comercial da referida pessoa jurídica com ESPN do Brasil Eventos Esportivos LTDA., nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº nº 1001416-03.2019.5.02.0078, devendo a autoridade reclamada proceder a nova decisão no caso concreto, observadas as diretrizes traçadas nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.